Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LICITAÇÃO. CAESB. PROPAGANDA. ILEGALIDADES. NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.

2. Dos documentos trazidos aos autos, demonstram observância aos preceitos legais no processo licitatório pelo menos em sede de cognição sumária.

2.1. Análise quanto aos critérios de atribuição da pontuação no julgamento das propostas exige instauração do contraditório e adentra a seara de conveniência e oportunidade da Administração, não havendo comprovação de qualquer ilegalidade patente capaz de justificar a determinação de suspensão do processo.
3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões Mantidas.